Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por LÚCIA DE FATIMA LEITAO ALVES, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré disponibilize à autora os medicamentos necessários ao seu tratamento quimioterápico, quais sejam, REVLIMID (LENALIDOMIDA) 15mg, PANTOPRAZOL 40mg e ACICLOVIR 200mg (ID 80620357 – Pág. 1), conforme prescrições médicas indicadas nos autos. Sustenta a Agravante, em síntese, que é entidade de autogestão, de modo que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ. Afirma que, de acordo com a Lei n. 9.656/1998, as coberturas obrigatórias deverão ser as estabelecidas pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sendo obrigada a disponibilizar e custear medicamentos não previstos no Rol de Coberturas Obrigatórias estabelecido pela ANS, ao passo que os medicamentos requeridos não foram incorporados ao Rol de Medicamentos para tratamento da patologia específica que acomete a parte agravada. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida pela Autora. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. A prova documental conduz à probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, pessoa idosa, de 76 anos, que, segundo relatório médico, está acometida de câncer de medula óssea e necessita de tratamento medicamentoso para o tratamento da neoplasia e efeitos adversos. Por seu turno, as assertivas da Agravante não têm o condão de abalar os fundamentos da r. Decisão agravada, pois, segundo o art. 12, I, c, da Lei n. 9656/1998, é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o pois, controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Ademais, conforme a jurisprudência do e. TJDFT, “o fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa”. (07300538420198070001, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 1/4/2020, DJe 4/5/2020). Como bem destacou o i. Magistrado, “cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode prejudicar, com base no argumento de que o medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) não está no rol da ANS e, ainda, que os demais remédios não são quimioterápicos (ID 80620355), as alternativas para o restabelecimento da saúde da autora, sob pena de colocar em risco a vida da beneficiária e frustrar a própria finalidade do contrato, ainda mais quando a ANVISA aprova a utilização do sobredito medicamento.”. Nesse contexto, o estado de saúde apresentado pela Autora, que necessita do medicamento solicitado, demonstra, pelo menos neste juízo inicial do processo, que o periculum in mora milita em face da paciente, tendo em vista que ônus da demora do processo acarretaria prejuízo irreparável à sua saúde. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator